Tribunal: TJDFT
Processo: 0743583-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GARANTIA REAL. IMÓVEL HIPOTECADO DE TERCEIRO. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO DO GARANTIDOR NO PROCESSO PRINCIPAL. DECISAO NÃO ALTERADA.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido para declarar a nulidade processual devido à ausência de citação da agravante como garantidora do contrato.
2. A controvérsia recursal consiste na verificação da necessidade de citação da recorrente, como interveniente garantidora, no processo de conhecimento, e a eventual nulidade decorrente da sua ausência.
3. A penhora recai sobre o bem dado em garantia hipotecária, permitindo a execução do direito real de garantia independente da citação do proprietário do bem, conforme art. 1.419 e art. 1.422, ambos do Código Civil, e art. 835, §3o, do Código de Processo Civil. Este último dispositivo exige a intimação do terceiro garantidor acerca da penhora, mas não sua integração na relação processual.
4. Conforme entendimento jurisprudencial, o terceiro garantidor hipotecário não é parte necessária no processo executivo, devendo apenas ser intimado da penhora para, se desejar, adotar medidas cabíveis em defesa de seu patrimônio.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.